Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707593-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória proposta por Nelma de Fátima Amorim Moraes em desfavor do agravante e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (proc. no 070268289.2022.8.07.0018), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos do imposto de renda devidos pela agravada sejam suspensos até a solução da demanda (ID no 117896003). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID no 33467558, págs. 1-3). 3. Na origem, foi prolatada sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem estabelecidos em liquidação de sentença, nos termos do CPC, art. 85, § 4o, II (ID no 124799380). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 070268289.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro